Tribunal: TJMT
Processo: 1025533-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025533-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), CELSO LUIZ FANTE - CPF: 110.447.991-53 (AGRAVADO), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO REGULAR DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. ABRANGÊNCIA DO REPARO DE PONTE INTEGRANTE DA VIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Espólio de Celso Luiz Fante, que determinou ao ente municipal a realização da manutenção regular da estrada vicinal municipal do Córrego dos Cágados, incluindo o reparo da ponte integrante da via, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária. O Município alega impossibilidade de cumprimento no prazo fixado e desproporcionalidade da medida coercitiva, requerendo dilação de prazo e afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a obrigação de “manutenção regular do trecho” da estrada vicinal, assumida em acordo judicial, abrange o reparo da ponte integrante da via;
(ii) estabelecer se o prazo de 60 dias fixado na decisão agravada é razoável para o cumprimento da obrigação; e
(iii) determinar se a multa diária é o meio mais adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação do acordo judicial deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a finalidade do negócio jurídico (CC, arts. 112 e 113), de modo que a expressão “manutenção regular do trecho” abrange todos os elementos estruturais essenciais ao trânsito pela via, inclusive a ponte que a integra.

4.

A manutenção e conservação de vias públicas é dever constitucional do Município (CF, art. 30, V e VIII), razão pela qual o reparo da ponte constitui obrigação decorrente da própria competência administrativa municipal.

5.

O prazo de 60 dias mostra-se exíguo diante da necessidade de elaboração de projeto técnico, processo licitatório e execução da obra, etapas que exigem planejamento administrativo e observância de normas legais; o prazo de 120 dias revela-se razoável e proporcional à complexidade da obra e aos princípios da eficiência e legalidade.

6.

A multa diária imposta à Fazenda Pública não é o meio mais eficaz para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, podendo gerar ônus indevido ao erário; a substituição por bloqueio on-line de verbas públicas é medida mais adequada, eficaz e menos lesiva à coletividade, conforme precedentes do TJ-MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação de manutenção regular de estrada vicinal municipal, assumida em acordo judicial, compreende o reparo de ponte integrante da via.

2.

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer por ente público deve considerar a complexidade técnica e os trâmites administrativos indispensáveis à legal execução da obra.

3.

A multa diária imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio
on-line
de verbas, medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, V e VIII; CC, arts. 112 e 113.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 0000699-15.2012.811.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1002877-82.2020.811.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ESPÓLIO DE CELSO LUIZ FANTE, que determinou ao ente municipal a realização da manutenção regular de todo o trecho da estrada vicinal municipal do Córrego dos Cágados, incluindo o reparo da ponte que integra a via, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão agravada impôs ao Município obrigação de alta complexidade técnica e orçamentária, consistente na reconstrução de ponte de 18 metros de extensão, no ínfimo prazo de 60 dias, o que entende ser desproporcional e inviável diante da necessidade de elaboração de projeto técnico, processo licitatório e disponibilidade orçamentária.

Assevera que o compromisso assumido no acordo homologado judicialmente limitava-se à manutenção da estrada, não incluindo a reconstrução de pontes, de modo que a determinação judicial ultrapassa os limites do título executivo.

Afirma que a decisão afronta o princípio da separação dos poderes e compromete o equilíbrio fiscal do Município, pois a obra exigida demanda vultosos recursos financeiros, os quais não estavam previstos na Lei Orçamentária Anual, afetando outras áreas essenciais da administração pública, como saúde e educação.

Argumenta que a imposição de multa diária no montante fixado configura medida excessivamente gravosa ao erário e ineficaz para compelir o ente público, considerando os precedentes deste Tribunal que desaconselham a fixação de astreintes em face da Fazenda Pública quando existam outros meios executivos menos onerosos.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e ao final o provimento do recuso, para afastar a obrigação de reparar a ponte, ou, subsidiariamente, prorrogar o prazo para cumprimento para, no mínimo, 180 dias, além de excluir ou reduzir a multa imposta.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, a fim de dilatar o prazo assinalado na decisão agravada para 120 (cento e vinte) dias, além de substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas (Id. 303835381).

Em contrarrazões, o espólio do agravado alega que o Município, mesmo instado pela parte e pela comunidade local, permaneceu inerte quanto ao cumprimento do acordo, não providenciando o reparo da ponte por quase um ano. Aduz que ponte integra a estrada municipal, sendo indispensável ao trânsito e ao acesso de moradores locais, inclusive pessoa com deficiência que necessita frequentar a APAE. Afirma que o argumento de falta de previsão orçamentária não se sustenta, pois tais despesas devem constar da Lei Orçamentária Anual, sendo possível, inclusive, a dispensa de licitação nos termos do art. 75, VIII, da Lei no 14.133/2021. Requer a manutenção da decisão agravada, com a rejeição do pedido de dilação de prazo e restabelecimento da multa diária, ante a má-fé e resistência injustificada do agravante ao cumprimento do acordo judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a obrigação de manutenção regular do trecho da estrada vicinal municipal abrange, de forma indissociável, o reparo da ponte integrante da via.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ESPÓLIO DE CELSO LUIZ FANTE, que determinou ao ente municipal a realização da manutenção regular de todo o trecho da estrada vicinal municipal do Córrego dos Cágados, incluindo o reparo da ponte que integra a via, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Em breve síntese, ressai do processo originário que o Município agravante moveu Ação de Obrigação de Fazer em face de Celso Luiz Fante, visando à ordem para que o requerido retirasse uma porteira de madeira de propriedade deste último, instalada na estrada municipal rural do Córrego dos Cágados, uma vez que o obstáculo impedia o ente municipal de realizar a manutenção da estrada.

Em audiência de conciliação, as partes entabularam acordo nos seguintes termos:

“[...] Considerando a peculiaridade do caso, em virtude do risco de invasão para garimpagem ilegal e a ocorrência de danos ambientais, as partes acordaram com a manutenção da porteira. de forma excepcionalíssima, com o compromisso de entrega na procuradoria do município, de uma cópia da chave, no prazo de 24 horas, para que o Município tenha livre acesso ao local.

O Município de Pontes e Lacerda compromete-se a realizar a manutenção regular do
trecho
, iniciando-se após o período chuvoso
.

O requerido fica ciente de que o município poderá promover a retirada da porteira, caso as circunstâncias do fato se alterem e não se vislumbre a sua necessidade, devendo notificar o proprietário da área previamente acerca da medida, de modo que ficará o poder público responsável por adotar medidas que impeçam invasões no local.

O requerido se compromete a comunicar o Município e as autoridades competentes na hipótese de ocorrência de eventuais invasões na área, registrando, sempre que possível boletim de ocorrência. [...]”

Referido acordo foi homologado, e a sentença transitou em julgado. Em seguida, o espólio agravado informou o descumprimento do acordo, ao argumento de que o Município agravante não realizou o conserto de uma ponte existente na estrada vicinal Córrego dos Cágados, o que estaria comprometendo o tráfego de veículos e pessoas, impedindo o acesso à propriedade do espólio agravado e a outra propriedade lindeira.

Intimado o Município agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, todavia, foi rejeitada na decisão agravada, ao fundamento, em suma, de que:

1)

A expressão "manutenção regular do trecho", constante do acordo, deve ser interpretada conforme a real intenção das partes (art. 112 do Código Civil), abrangendo necessariamente a recuperação de pontes que integram a via, pois são estruturas essenciais à sua funcionalidade;

2)

A manutenção de uma estrada abrange todos os seus componentes estruturais, incluindo as pontes;

3)

A Constituição Federal (art. 30, V e VIII) atribui aos Municípios a competência para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, bem como promover o adequado ordenamento territorial;

4)

A alegação do Município de que não possui recursos para reparar imediatamente a ponte não se sustenta, pois o ente público teve ciência do compromisso desde fevereiro de 2023, tempo suficiente para planejar e prever os recursos necessários;

5)

A interpretação do acordo deve ser feita à luz da boa-fé objetiva, princípio que norteia todas as relações jurídicas. A conduta do Município, ao realizar apenas parcialmente a manutenção da via, frustra a legítima expectativa gerada pelo acordo judicial.

Nas razões do agravo de instrumento, o Município agravante sustenta, em síntese:

·

Que a decisão agravada impôs obrigação excessiva e desproporcional, ao exigir a construção de ponte de alta complexidade em prazo exíguo de 60 dias;

·

Que o cumprimento da ordem judicial depende de prévia elaboração de projeto técnico, abertura de processo licitatório e disponibilidade orçamentária, o que inviabiliza o cumprimento nos moldes fixados; e

·

Que há risco de lesão à ordem pública e ao equilíbrio fiscal do ente municipal, sendo indevida a interferência do Judiciário na gestão administrativa e financeira.

Da análise dos argumentos e elementos trazidos com a petição de agravo, conclui-se que
razão assiste ao agravante apenas em parte
.

A controvérsia central do presente agravo reside em três pontos principais: (i) se a obrigação de "manutenção regular do trecho" da estrada vicinal municipal do Córrego dos Cágados, assumida pelo Município no acordo homologado judicialmente, abrange o reparo da ponte que integra a via; (ii) se o prazo de 60 dias fixado na decisão agravada é razoável para o cumprimento da obrigação; e (iii) se a multa diária é o meio mais adequado para assegurar o cumprimento da decisão.

Da obrigação de reparar a ponte como parte da manutenção regular da estrada

Quanto ao primeiro ponto, entendo que a decisão agravada não merece reforma. A interpretação do acordo judicial deve ser feita à luz do princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, conforme preconizam os artigos 112 e 113 do Código Civil.

O artigo 112 do Código Civil estabelece que
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
. Já o artigo 113 determina que
“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”
.

No caso em análise, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, o objeto da ação originária era justamente garantir o acesso e a trafegabilidade pela estrada vicinal municipal do Córrego dos Cágados. Assim, não há dúvida de que o acordo visa a alcançar esse objetivo, permitindo o acesso dos moradores da região às suas propriedades e o trânsito pela via pública.

Ainda, corrobora com a referida interpretação o fato de que a manutenção de vias públicas é dever constitucional do Município, previsto no art. 30, V e VIII, da CF.

Dessa forma, quando o Município se comprometeu a
“realizar a manutenção regular do trecho”
, é razoável entender que tal obrigação abrange todos os elementos estruturais necessários ao funcionamento adequado da via, incluindo a ponte que a integra. Entendimento contrário violaria o princípio da boa-fé objetiva e a própria finalidade do acordo celebrado.

Portanto, deve ser mantido o entendimento de que a obrigação de realizar a manutenção regular do trecho da estrada vicinal municipal do Córrego dos Cágados abrange o reparo da ponte que integra a via.

Do prazo para cumprimento da obrigação

No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação,
assiste parcial razão ao agravante
.

A construção ou reconstrução de uma ponte, ainda que de pequeno porte, envolve diversas etapas administrativas e operacionais, tais como elaboração de projeto técnico, processo licitatório (ou dispensa, conforme o caso), alocação orçamentária, aquisição de materiais e execução da obra propriamente dita.

Conforme se extrai da Comunicação Interna no 192/2025/SEMOB, subscrita pelo Secretário de Obras do Município de Pontes e Lacerda, levando em consideração todos os trâmites administrativos e operacionais, seria necessário um prazo mínimo de 120 dias para a finalização da construção da ponte.

Embora o agravado alegue que o Município já estava ciente do problema há quase um ano, não se pode ignorar que a execução de obras públicas está sujeita a procedimentos legais específicos, que visam garantir a transparência, economicidade e segurança na aplicação dos recursos públicos.

Assim, o prazo de 60 dias fixado na decisão agravada mostra-se, de fato, exíguo para a realização de todos os procedimentos necessários à reconstrução da ponte, podendo comprometer a qualidade e segurança da obra.

Por outro lado, o prazo de 180 dias pleiteado pelo agravante se mostra excessivo, considerando a urgência da situação e o tempo já decorrido desde o colapso da ponte.

Assim, entendo razoável a dilação do prazo para 120 (cento e vinte) dias, conforme já deferido na decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal, prazo este que se mostra adequado para a conclusão da obra sem comprometer os procedimentos legais necessários.

Da substituição da multa diária pelo bloqueio on-line de verbas públicas

Por fim, quanto à multa diária fixada na decisão agravada, entendo que sua substituição por outra medida coercitiva é medida que se impõe.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública nem sempre se mostra o meio mais eficaz para compelir o ente público ao cumprimento de obrigações de fazer, especialmente quando existem outros meios executivos menos onerosos e mais efetivos.

Isso porque o ônus da multa acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, sem necessariamente garantir o efetivo cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

“[...] Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006991520128110090, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024)

“[...] A multa diária imposta à Fazenda Pública deve ser substituída por bloqueio judicial de verbas, por se tratar de meio mais eficaz e menos lesivo ao erário [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028778220208110010, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/08/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2025)

No caso, a possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, mostra-se medida mais adequada e eficaz, além de não onerar excessivamente o erário municipal.

Portanto, mantenho a substituição da multa diária pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas, conforme já deferido na decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, a fim de (i) dilatar o prazo assinalado na decisão agravada para 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação da decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela recursal (Id. 303835381); e (ii) substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, em valor suficiente para a execução da obra por terceiro, a ser apurado pelo juízo de primeiro grau.

Mantenho, no mais, a decisão agravada, reconhecendo a obrigação do Município de Pontes e Lacerda de realizar o reparo da ponte que integra a estrada vicinal municipal do Córrego dos Cágados, como parte da manutenção regular do trecho assumida no acordo homologado judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025